Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO SINISTRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículo. Recurso da ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cerceamento de defesa. O comparecimento da parte sem assistência de advogado é facultado nas causas inferiores a 20 salários mínimos e a ausência de defesa técnica não importa em cerceamento de defesa. Na hipótese de a causa recomendar a assistência de advogado, o Juiz deve alertar a parte sobre a conveniência de ser assistida pelo profissional (art. 9o § 2o, Lei 9.099/1995). A causa não envolve maior complexidade e a parte ré pôde apresentar os seus argumentos adequadamente, compreendendo a extensão do pedido, não resultando em prejuízo algum para a defesa. Rejeita-se a preliminar.
4 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade de parte. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
5 – Preliminar. Intervenção de terceiros. No sistema dos Juizados Especiais é vedada a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), pelo que a indicação do companheiro da condutora do veículo envolvido no acidente para integrar o polo passivo e assumir a responsabilidade pela indenização deve ser rejeitada.
6 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. De regra, a responsabilidade civil em acidente de trânsito se estabelece pela prática de ilícito, notadamente a culpa, consistente na violação das regras de condução de veículo previstas no Código de Trânsito. Excepcionalmente, se presume a culpa do proprietário pelos danos causados por terceiro na condução de veículo cedido. Neste sentido: "o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo” (REsp n. 1.044.527/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/3/2012). A inicial e a contestação dão notícia de que o automóvel foi alienado antes do acidente, de modo que a ré não tinha nenhum poder nem posse sobre o veículo. Não há qualquer outro fato que implique em culpa da ré, de modo que não se justifica o reconhecimento de sua responsabilidade.
7 – Registro de propriedade. A aquisição da propriedade móvel, entre outras modalidades, se dá pela tradição (art.1.267, Código Civil). O registro do veículo na repartição de trânsito é formalidade administrativa para fins de fiscalização cuja falta não implica em responsabilidade civil do antigo proprietário. Neste sentido a Súmula 132: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.” A ré afirma que alienou o veículo a Ana Paula Tavares Gomes em 24/04/2021. Na ocasião do acidente, em 20/05/2021, o veículo era conduzido por Ana Paula, segundo consta do Boletim de Ocorrência Policial registrado (ID 33306190) e não há elementos para presumir que o fazia em nome da ré, alienante. Nesse quadro, não sendo mais a ré a titular do domínio do veículo, não deve responder pelos danos advindos do sinistro. A autora deverá deduzir o pedido em face da adquirente do veículo. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E